Tribunal: TJBA
Processo: 8059949-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059949-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o Cumprimento de Sentença Individual, manejado pela Agravante, servidora pública aposentada, em razão do Tema 1169 do STJ. O Cumprimento de Sentença tem por objeto a implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos, caracterizando, primariamente, uma obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ordem de sobrestamento decorrente da afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça se aplica às execuções individuais de títulos coletivos que versem sobre obrigação de fazer; e (ii) se a suspensão do processo de execução de obrigação de fazer, de caráter alimentar, viola os princípios da efetividade processual e da dignidade da pessoa humana. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial coletivo, ao fixar o direito à percepção do Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, estabelece um parâmetro preciso, não se enquadrando na definição de sentença condenatória genérica para fins de exigência de liquidação prévia. 4. O Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a necessidade de liquidação prévia, restringe-se às execuções de título coletivo que buscam o pagamento de quantia certa ilíquida, não alcançando a execução que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, qual seja, a imediata implementação do reajuste salarial no contracheque da servidora. 5. A suspensão da execução da obrigação de fazer, por se tratar de verba de natureza alimentar, implica dano grave e de difícil reparação, retardando a concretização de um direito fundamental e contrariando a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que já realizou a distinção entre as obrigações de pagar e de fazer. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, não se aplica à execução que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, notadamente a implantação do Piso Nacional do Magistério nos proventos do servidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 995, parágrafo único. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8059949-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA APARECIDA DA SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora